Tribunal: TJPA
Processo: 0819772-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819772-50.2022.8.14.0301

APELANTE: DAISY LIMA DA SILVA SOUZA, FRANCISCO HELILTON MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0819772-50.2022.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM

APELANTE
:

FRANCISCO HELILTON MOREIRA DE SOUZA

APELADO: DAISY LIMA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO:

FABIO ROGERIO MOURA - OAB/PA 14.220

APELADO:

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

APELADO:

BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA CONSTRUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por compradores de imóvel contra construtora e incorporadora, sob a alegação de descumprimento contratual por atraso na entrega da Certidão Negativa de Débito, o que teria inviabilizado a formalização do consórcio para pagamento do saldo devedor.

Sentença de improcedência proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Recurso de apelação interposto pelos autores, sustentando que o inadimplemento da parte ré motivou o acréscimo de R$ 50.000,00 no valor do imóvel e que os honorários fixados são excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a não emissão da Certidão Negativa de Débito, no tempo adequado, configura descumprimento contratual pela construtora;

(ii) a imposição de acréscimo no valor do imóvel decorreu de culpa da ré;

(iii) o percentual de honorários advocatícios fixado pelo juízo de origem é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação constante dos autos demonstra que as certidões foram enviadas pela construtora em setembro de 2019, sem comprovação de omissão culposa.

5. Alegação de existência de aditivo contratual firmado entre as partes com novo prazo e valor, não cumprido pelos autores, sem que houvesse impugnação pelas rés.

6. Correta a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

7. De ofício, retificação do valor da causa para R$ 60.000,00, correspondente à soma dos pedidos de dano material e moral, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A remessa de documentação por e-mail dentro de prazo razoável afasta alegação de inadimplemento contratual por parte da incorporadora. 2. A alegação de existência de aditivo contratual não impugnado inviabiliza a alegação de reajuste indevido. 3. A fixação de honorários entre os percentuais mínimos e máximos legais é cabível quando o valor da causa for compatível com o proveito econômico perseguido. 4. O valor da causa pode ser revisto de ofício quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAYSE LIMA DA SILVA SOUZA e FRANCISCO HELILTON MOREIRA DE SOUZA,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS,
movida em desfavor de
BERLIN INCORPORADORA LTDA e LEAL ENGENHARIA LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença de id. 25400012, prolatada pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 25399956),
alegam os autores que, em 07 de dezembro de 2018, celebraram um contrato de compra e venda para aquisição de um Apartamento localizado no Edifício Torre Albatroz, integrante do Condomínio “Torres Dumont”, localizado à Av. Dr.Freitas, nº1228, entre Av. Pedro Miranda e Marques de Herval Bairro da Pedreira, CEP n°66087-810, Belém/PA, com entrega prevista para o mês de abril de 2019, no valor de R$ 443.900,00 (Entrada no valor de R$ 85.000,00 e mais R$ 375.000,00, mediante consórcio de Imóvel).

Alega que em razão da não entrega Certidão Negativa de Débitos – CND, pela construtora, o Banco não liberou o crédito para construtora.

Afirma que solicitou junto a Leal Moreira, em maio de 2019, a emissão da certidão, sem que fosse atendido e, após a obtenção da referida certidão, foi exigido um acréscimo de R$ 50.000,00 no valor combinado, sob pretexto de reajuste do valor do apartamento, o qual não concordou, uma vez, que quem deu causa à demora na formalização do Consórcio de imóvel, foram as Empresas Requeridas. Motivo pelo qual ingressaram com a presente Ação de Obrigação de Fazer, almejando a reparação pelos danos causados pela Empresa Requerida Leal Moreira.

Em contestação
(Id. 25400001)
, as requeridas alegaram, em suma, que ante a ausência de pagamento do saldo devedor em aberto por parte dos autores, a Requerida não viu outra escolha a não ser realizar o distrato unilateral do referido contrato.

Afirma que, conforme e-mails trocados, a incorporadora requerida encaminhou todos os documentos que competia a ela, bem como que não houve a comprovação de nenhum dano moral.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 25400012)
, julgando improcedente a ação
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação
no
Id. 25400013
, onde alega em apertada síntese que solicitou a certidão negativa de débito em 21/05/2019, perante a senhora mayara.soares@lealmoreira.com.br, funcionária da Construtora Ré, bem como que as tratativas sobre o acréscimo do valor no pagamento da parcela de financiamento do imóvel avançaram até o dia 04/02/2022, quando encerrou-se as negociações.

Alega que todo o processo de negociação quedou-se estagnado por aproximadamente 3 (três) anos em razão da demora no fornecimento da Certidão Negativa de Débitos pela parte Apelada Leal Moreira, o que atrasou a Formalização de Consórcio de Imóvel contemplado pelos Apelantes para quitação do saldo devedor, somado ao fato das tratativas em relação ao pagamento do acréscimo, o qual se encerrou com a manutenção impositiva do acréscimo de R$50.000,00 na parcela de financiamento do imóvel, operando-se o período de 21/05/2019 a 04/02/2022.

Por fim, afirma que a Apelada não cumpriu sua obrigação contratual de emitir a Certidão Negativa de Débito, de forma voluntária, no tempo e modo devidos; então não poderia, também, exigir que os Apelantes cumprissem com uma “obrigação adicional” de acréscimo ao pagamento de mencionada parcela de financiamento. Além dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa serem desproporcionais, eis que não houve maiores esforços do causídico da Apelada.

As demandadas apresentaram contrarrazões no
Id. 25400019,
onde

pugnam pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que a obrigação de emitir a CND não era de exclusiva responsabilidade da Apelada, e os Apelantes não comprovaram que a eventual demora na emissão do documento.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo de piso que julgou improcedente a demanda.

Sustentam os apelantes que, se a Apelada houvesse cumprido com sua obrigação na emissão da CND no tempo devido; não haveria, por conseguinte, a necessidade de acréscimo do saldo devedor da parcela de financiamento, bem como que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, é desproporcional.

De pronto, adianto que o apelo não merece prosperar, senão vejamos:

Da análise dos autos, verifico que a Apelada enviou a seguinte documentação para os Apelantes: CND RECEITA; CND IPTU; IPTU BERLIM e; ATA ASSEMBLÉIA REGISTRADA, apontados como de responsabilidade da Vendedora, conforme se verifica do e-mail de id. 25399965 - Pág. 5, datado de 21/09/2019.

De igual modo, foi informado ainda nos autos (alegado na contestação e não impugnado pelos autores) que houve um aditivo contratual datado de 01/09/2021 (id. 25400001 - Pág. 7), onde ficou estabelecido que o novo saldo devedor, já corrigido, deveria ser adimplido até 30/09/2021, prazo este que não foi cumprido pelos autores.

De modo que a parte autora não se desincumbiu de comprovar todas as negociações firmadas com as requeridas e nem que houve o descumprimento das cláusulas contratuais pelas Vendedoras.

Neste sentido assiste razão ao Juízo sentenciante quando afirma que: “observo que a pretensão dos consumidores não merece prosperar tendo em vista que propuseram a demanda no mês de fevereiro do ano de 2022, ou seja, mais de três após o vencimento da parcela, cujo valor histórico era de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), para obrigar os réus a receberem o montante sem qualquer acréscimo, inclusive, da correção monetária por meio de uma carta de crédito” - ID. 25400012 - Pág. 3.

De igual modo, no que tange ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, considerando o proveito econômico buscado pelo autor na presente demanda, inaplicável ao caso o § 8º do art. 85 do CPC, pois é possível a aplicação da regra geral com a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, conforme disposto no art. 85, § 2º do CPC, sobre o valor atribuído à causa.

Neste sentido, o diploma processual enuncia que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa se dá subsidiariamente, quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, de acordo com art. 85, § 8º, do CPC, e com a jurisprudência do E.STJ. Precedente: REsp 1746072/PR. Rel. Min. Nancy Andrighi.

Por outro lado, verifico que o valor atribuído a causa se encontra equivocado, senão vejamos:

A questão sobre o valor da causa não está preclusa, podendo ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Neste sentido a previsão do § 3º do art. 292 do CPC: "§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes".

No caso, pede-se a anulação do reajuste do valor inicialmente avençado, que se resume no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, havendo pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos.

Assim, modifico de ofício o valor da causa para R$ 60.000,00 que corresponde a soma dos pedidos. (R$ 50.000,00 de dano material e R$ 10.000,00 de dano moral).

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, de oficio, modifico o valor da causa para R$ 60.000,00
, mantendo-se inalterados todos os demais termos da sentença vergastada
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11%.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025